Tribunal: TJDFT
Processo: 0747420-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747420-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZILENE FLAVIA DE CASTRO AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EZILENE FLÁVIA DE CASTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo por falta de pagamento n.o 0712324-06.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 152586312 do processo originário): “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança manejada por EZILENE FLAVIA DE CASTRO em desfavor de JEZIEL PACHECO LOPES, partes qualificadas. A inicial informa que as partes entabularam contrato de locação relativo ao imóvel localizado na SCLRN 707 Bloco D loja 51 e Sobreloja no dia 02/04/2013, sendo que, após diversos aditamentos, o contrato finalizou-se no dia 16/02/2023. Afirma ter enviado ao réu notificação extrajudicial informando acerca do encerramento do contrato, tendo o sr. JEZIEL pugnado pela devolução da caução dada. A autora relata que informou ao réu que a caução somente poderia ser devolvida após vistoria, na entrega do imóvel, ao que o réu quedou-se em silêncio. Aduz que o réu encontra-se inadimplente em relação ao pagamento do aluguel cujo vencimento se deu em 10/03/2023, no valor de R$ 5.000,00. No mérito requer o despejo da parte ré do imóvel objeto dos autos, para além do pagamento do importe atualizado de R$ 5.202,00. Emenda à inicial substitutiva juntadas ao ID 154033673, complementada pela petição de 155085822 (planilha atualizada do débito). A representação processual da parte autora está regular, conforme ID 153194466. Justiça gratuita deferida à parte autora ao ID 154357283. O pedido de antecipação de tutela foi deferido ao ID 155246893. Posteriormente, a liminar foi revogada através da decisão de ID 157688742, mediante acolhimento de embargos de declaração opostos pela parte ré. A parte ré foi regularmente citada e apresentou contestação c/c reconvenção ao ID 159253756, na qual não ventila questões preliminares ou prejudiciais. No mérito, defende que, ao contrário do que a autora alega, o réu não está devendo a quantia de R$ 5.000,00. Aduz que o valor do aluguel cobrado pela autora é superior ao valor de mercado da região, defendendo, ainda, a impossibilidade de despejo considerando que existe caução garantidora - no valor nominal de R$ 9.600,00 - dos valores inadimplidos. Alega que não houve vistoria de entrada quando o imóvel foi alugado, pelo que não há falar em realização de vistoria de saída para a devolução da caução prestada. Afirma que não há elementos cognoscíveis e seguros para apurar em qual estado o imóvel fora entregue ao locatário. Traz pedido reconvencional voltado a compelir a autora a pagar o importe de R$ 2.346,50, que é referente a 50% do valor devido a título de água e luz desde janeiro de 2022, já que as partes teriam acordado que a parte autora realizaria o adimplemento de 50% de tais despesas. Gratuidade de justiça concedida ao réu no ID 160554536. A parte autora apresentou réplica no ID 162720675, em que refuta as teses defensivas, reafirma o que foi posto na peça de ingresso e oferece contestação à reconvenção. Réplica à contestação à reconvenção apresentada pela parte ré/reconvinte no ID 170337000, em que basicamente defende novamente o que foi alegado em sede de contestação. As partes foram instadas em sede de dilação probatória, nada tendo postulado (IDs 164307335 e 166251743). Pedido de tutela incidental formulado pela autora/reconvinda no ID 167673271, o qual restou indeferido pela decisão de ID 168762703. Novos documentos juntados pela parte ré nos IDs 173102233 a 173106052, sobre os quais a parte autora se manifestou no ID 173846629. É o breve relato do necessário. Passo a decidir. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte autora/reconvinda impugna a concessão da gratuidade judiciária à concedida parte ré/reconvinte. Segundo o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o do NCPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência. O pedido de concessão do benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Entretanto, não é o que ocorre nestes autos. A parte beneficiária (ré/reconvinte) é juridicamente hipossuficiente e logrou demonstrar que o pagamento das despesas processuais prejudica a sua subsistência. A parte impugnante se limita a mencionar que o réu é titular de empresa individual, e que portanto não faria jus à benesse da gratuidade de justiça. Ocorre que, contudo, a parte autora/reconvinda não trouxe aos autos qualquer documento hábil a atestar que o montante recebido pelo réu, em virtude da referenciada empresa, seria suficiente para descaracterizar a situação de hipossuficiência financeira alegada, ônus que lhe cabia. A falta de comprovação dos rendimentos da empresa da qual o réu/reconvinte é titular, e cujo capital social é bastante reduzido, impede que seja considerada na análise da hipossuficiência econômica e invalide a força probatória dos demais documentos carreados aos autos (IDs 159253774 e 159253776). Assim, rejeito a impugnação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Inexistem questões processuais, prejudiciais ou preliminares pendentes de apreciação. As questões de fato não dependem de produção probatória, pois dependem apenas de prova documental, que já foi produzida. As questões de direito relevantes à resolução da lide cingem-se às que já foram debatidas pelas partes, não se vislumbrando quaisquer outras que necessitem ser suscitadas por este Juízo. Assim, o feito comporta o julgamento antecipado. Anote-se a conclusão para sentença”. Em suas razões recursais (ID 53138937), afirma, em síntese, que o agravado não comprovou a necessidade da justiça gratuita. Argumenta que a declaração de hipossuficiência não é suficiente para comprovar a necessidade da justiça gratuita. Por fim, requer que o provimento do recurso para revogar a concessão da gratuidade de justiça concedida ao agravado. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que somente é admissível recurso da decisão que indefere ou revoga os benefícios da justiça gratuita, hipótese diversa dos autos, no qual foi deferida a gratuidade ao agravado, conforme prevê o artigo 1.015, inciso V, do CPC. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (negritei) Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ao contrário, não há nenhuma urgência, sendo que a questão poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/15, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. (...). 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acordão 986632, 20160020323444 AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data do julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859). Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora